Tribunal: TJSP
Processo: 2239933-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Civil e processual. Ação de depósito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu/executado contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.
Prescrição intercorrente que deve ser reconhecida. Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Processo que foi arquivado em 2007 e permaneceu assim por 10

Ementa:
Civil e processual. Ação de depósito julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu/executado contra decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente.
Prescrição intercorrente que deve ser reconhecida. Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Processo que foi arquivado em 2007 e permaneceu assim por 10 (dez) anos. Atos processuais praticados pela agravada na fase de cumprimento de sentença que não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional. Solução da controvérsia conforme o que definiu o C. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos recursos especiais n. 1.604.412/SC (2a Seção – Relator Ministro marco Aurélio Bellizze – Acórdão de 27 de junho de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018), sob o regime de incidente de assunção de competência, e 1.340.553/RS (1a Seção – Relator Ministro Mauro Campbell Marques – Acórdão de 12 de setembro de 2018, publicado no DJE de 16 de outubro de 2018), submetido à disciplina dos recursos repetitivos.
RECURSO PROVIDO, por maioria de votos.